Tribunal: TJDFT
Processo: 0730426-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. IRDR 21. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO EXCLUSIVA. SINDIRETA. FILIAÇÃO SIMULTÂNEA A SINDICATO ESPECÍFICO. UNICIDADE SINDICAL. SOBRESTAMENTO DO FEITO. DECISÃO MANTIDA.
1. A Câmara de Uniformização deste eg. Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0723785-75.2023.8.07.0000, IRDR no 21, fixou tese segundo a qual somente possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva da Ação Coletiva no 32.159/97 os servidores que, na data do ajuizamento da demanda, integravam a Administração Direta do Distrito Federal e eram representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA.
2. Comprovada a filiação simultânea da agravante ao SINDIRETA e ao sindicato específico de sua categoria, afasta-se a representatividade exclusiva exigida pelo precedente vinculante, em respeito ao princípio da unicidade sindical e aos limites subjetivos da coisa julgada.
3. Encontrando-se pendentes de julgamento os recursos especial e extraordinário interpostos contra o acórdão do IRDR no 21, aplica-se o art. 987, §1o, do CPC, que confere efeito suspensivo automático, impondo o sobrestamento do Feito até decisão final pelas Cortes Superiores.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.